Tribunal: TJES
Processo: 5006686-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006686-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
AGRAVADO: AULENICER COSTA COELHO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento dos atos praticados pela Sr.ª Escrivã da então Serventia não oficializada.

Em suas razões id. 2987157 sustenta o agravante, inicialmente, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais em prejuízo próprio, caracterizando confusão patrimonial.

Prossegue afirmando que o título carece de liquidez, devendo ser apurado o montante devido somente até a promulgação da Resolução nº 24/2016 editada pelo Tribunal de Justiça.

Alega ser necessário o ajuizamento de ação própria, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vez que a Sr.ª Inês não fez parte da relação processual originária.

Afirma, por fim, não ser possível o pagamento mediante requisição de pequeno valor, haja vista a inexistência de ação judicial condenando o Estado ao pagamento de quantia certa.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo id. 3122190.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Eminentes Pares, o presente recurso desafia decisão que determinou o pagamento, pelo Estado, de custas processuais em favor de terceira interessada (Sra. Inês), considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo Ente Público.

E, como já destacado no momento da análise liminar, a matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Assim, tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, vez que integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

É o pacífico entendimento deste Tribunal. Vejamos:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

Importante ressaltar que o feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba.

Inclusive, o Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa.

Também não verifico, na via eleita, a alegada falta de liquidez do título, tratando-se de alegação genérica incapaz de infirmar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos.

2.
Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

3.
Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

4.
O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba.

5.
O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.